Tribunal: TJSP
Processo: 2109867-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2109867-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente GABRIEL AMORIM
RIBEIRO e Impetrante RAMON DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109867-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2109867-93.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Impetrante: Ramon de Andrade e Romulo de Andrade
Paciente: Gabriel Amorim de Ribeiro
VOTO No 22.619
Habeas corpus. Insurgência contra sentença condenatória. Pleito
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Sentença já atacada por meio de recurso de apelação,
definitivamente julgado por esta C. Câmara Criminal. Trânsito em
julgado em data anterior à presente impetração. Inadequação da
via eleita. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GABRIEL AMORIM RIBEIRO contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana Teixeira Salviano da Rocha, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tatuí, sob a alegação de sofrer o
paciente constrangimento ilegal, consistente na negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado como incurso no artigo 33, § 4°, da Lei n°
11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto.
Requer a concessão da ordem para conversão
da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Alega, ainda,
que a aglomeração de pessoas, inerente ao sistema prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109867-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
maximiza o risco de contaminação pela COVID-19.
Dispenso
as
informações
da
autoridade
impetrada e o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos
do art. 663 do Código de Processo Penal, posto reconhecer, de plano,
a prejudicialidade do presente mandamus.
Isto porque, conforme se extrai dos autos do
processo n° 1500504-04.2019.8.26.0571, o recurso de apelação
interposto em favor do paciente já foi definitivamente julgado por esta
C. 16a Câmara Criminal, por acórdão proferido em 10/02/2020, que
restou assim ementado:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado no transporte de
570 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de
427,14 gramas. Insurgência defensiva em face da pena
aplicada, requerendo sejam consideradas a primariedade
e os bons antecedentes do réu, além da confissão. Bases
fixadas acima dos mínimos legais em razão da quantidade
de droga e redutor, embora reconhecido, aplicado em
patamar menor, sob o mesmo argumento. Bis in idem
configurado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, consolidou o
entendimento de que “configura ilegítimo bis in idem
considerar a natureza e a quantidade da substância ou do
produto para fixar a pena base (primeira etapa) e,
simultaneamente, para a escolha da fração de redução a
ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4o do art.
33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa
circunstância
seja
considerada
para
incidir,
alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na
terceira (fração de redução)”. Circunstâncias legais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109867-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preponderam sobre as judiciais. Assim, as bases são
determinadas nos mínimos legais e mantida a redução à
fração intermediária (proibição da reformatio in pejus),
sendo certo que o volume de cocaína não autoriza a
aplicação do tráfico privilegiado em sua máxima extensão.
Alteração
do
regime
para
o
semiaberto.
Parcial
provimento ao apelo defensivo.
Por fim, vale registrar ter o acórdão transitado
em julgado em 13/05/2020, sendo os autos remetidos à vara de
origem nesta mesma data.
Como é sabido, o habeas corpus não se presta
como meio processual apto a impugnar decisões condenatórias,
cabendo à parte interessada se utilizar dos mecanismos legalmente
previstos para tanto. Assim, eventual insurgência defensiva poderá
ser formalizada através da adequada ação autônoma de impugnação.
Desta feita, a decisão se proclama pelo
reconhecimento da prejudicialidade da ordem, estando superada
argumentação trazida na exordial, restando esgotada a análise pela
presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator